Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-26.2024.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000335-26.2024.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: RENAN SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. PARCELAS PRESCRITAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado sem concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativos ao período não prescrito, compreendido entre 02/04/2019 e 30/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor contratado pelo Município de Itarantim sob regime estatutário, sem prévia aprovação em concurso público, possui direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR sob a sistemática da repercussão geral (Tema 191), fixou o entendimento de que é constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, sendo devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

4. A contratação de servidor público sem a observância do art. 37, II, da Constituição Federal, embora nula, não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, visando evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública que se beneficiou dos serviços prestados.

5. A natureza estatutária do vínculo, decorrente da existência da Lei Municipal nº 091/97 que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores, não afasta o direito ao FGTS, pois a proteção conferida pelo art. 19-A da Lei 8.036/1990 alcança todos os trabalhadores contratados irregularmente pela Administração Pública, independentemente do regime jurídico aplicável.

6. A prescrição quinquenal incide sobre a pretensão, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), com modulação de efeitos que estabeleceu a aplicação do prazo de cinco anos para as ações ajuizadas após 13/11/2019, restando prescritas as parcelas anteriores a 02/04/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000335-26.2024.8.05.0130, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelada RENAN SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.